Tribunal: TJDFT
Processo: 0748058-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748058-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELI MALSCHIK AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LEBES FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA COELI MALSCHIK contra decisão (Id. 215659200 dos autos no 0704893-18.2023.8.07.0001) que, em ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em face de COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e OUTROS, dentre outras questões, instaurou o processo de superendividamento e determinou à autora que apresente planilha de esboço do pagamento das dívidas financeiras indicadas, com previsão de pagamento no prazo máximo de cinco anos, salvaguardando o mínimo existencial de R$600,00, nos termos previstos no artigo 3o do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/23. Em suas razões recursais, a autora alega que não descuida da tese firmada no Tema 1085 do STJ no sentido de que deve haver limitação de desconto ao percentual de 30% da margem consignável da folha de pagamento da autora, contudo, ressalta que este Tribunal tem estendido tal entendimento para abranger a conta corrente do devedor, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Relata que os empréstimos são realizados em razão da necessidade de manutenção do padrão de vida digna e que, diante da impossibilidade de continuar efetuando descontos no contracheque da autora, as instituições financeiras realizam descontos indevidamente em sua conta corrente, demonstrando total má-fé e desprezo pela situação em que o cliente se encontra. Alega que o valor de R$600,00 se revela ínfimo para manutenção da dignidade da autora, indo de encontro ao entendimento de que deveria haver preservação de 35% do seu salário líquido. Ressalta que a autora já sofre duros descontos em sua conta bancária, devendo ser aplicada a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, que estabelece que é direito do consumidor o cancelamento de débitos realizados em sua conta corrente. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja deferido plano de pagamento em que os descontos sejam limitados ao percentual de 35% dos rendimentos da autora, preservando o percentual de 65% da renda auferida para manutenção de uma vida digna. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada requerida, bem como a determinação de cancelamento dos débitos na conta corrente da autora. Subsidiariamente, pleiteia o cancelamento dos descontos nos limites dos valores do plano de pagamento. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. A Lei no 14.181/2021 buscou garantir a preservação do mínimo existencial do consumidor endividado por meio da revisão e da repactuação da dívida. Entretanto, no caso, não se vislumbra, a priori, o desrespeito à margem legal de 30% referente aos empréstimos consignados indicados nos contracheques que instruíram a inicial (Id. 148139066 do processo de origem), o que será mais bem analisado quando da instrução processual. Ademais, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a limitação de 30%. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MILITAR. MP 2.215-10/2001. TEMA 1085 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. NÃO SUJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3. A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4. Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de tutela provisória de urgência. 5. Tratando-se de militares, a matéria é regida pela MP 2.215-10/2001, de modo que o presente recurso não é alcançado pela determinação de suspensão proveniente do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085, em que a questão de direito controvertida se refere à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1366790, 07183465420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ. 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, como também é defeso desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1365693, 07136082320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora